Tribunal: TJMT
Processo: 1044535-85.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044535-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA FERREIRA - CPF: 004.014.161-60 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ERIC DE CAMARGO BARRETO - CPF: 011.055.031-51 (APELANTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (APELADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA – MÉRITO – ASSESSORIA FINANCEIRA – PROPAGANDA ENGANOSA – INDUÇÃO À INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR – RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura falha na prestação do serviço a conduta de empresa de assessoria financeira que induz o consumidor à inadimplência mediante promessa de inexistência de risco de busca e apreensão, em desacordo com a oferta realizada.

Rescindido o contrato por culpa do fornecedor, é devida a restituição simples dos valores pagos.

A cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor revela desequilíbrio contratual. À luz do Tema 971 do STJ, impõe-se a inversão da cláusula penal em favor da parte inocente.

A apreensão do bem financiado, decorrente de orientação abusiva do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável.

O reconhecimento de lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivo, situação não observada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1044535-85.2023.8.11.0041

APELANTES:

JEFFERSON LIMA FERREIRA, ERIC DE CAMARGO BARRETO

APELADOS:

ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA LTDA, ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI, SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON LIMA FERREIRA
e
ERIC DE CAMARGO BARRETO
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Ana Cristina Silva Mende
s, da 4ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória/Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Pedido de Dano Moral nº 1044535-85.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI, ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
e
SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO LTDA
, que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. Ao final, ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º), suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Na exordial, os autores narraram ter contratado a empresa requerida para a renegociação extrajudicial de dívidas de financiamento de veículos, atraídos por publicidade que prometia a redução de até 90% (noventa por cento) do saldo devedor e garantia a não apreensão dos bens.

Alegaram que, como condição para o sucesso das tratativas, foram instruídos pelos prepostos das rés a cessar os pagamentos das parcelas bancárias para forçar a inadimplência. Contudo, seguindo tal orientação, sofreram a busca e apreensão de seus veículos.

Informam que a sentença recorrida fundamentou a improcedência na natureza da obrigação contratual, definida como de meio e não de resultado, e na existência de cláusulas expressas alertando sobre os riscos da inadimplência e da perda do bem, concluindo que os autores assumiram conscientemente tais riscos.

Em suas razões recursais, apresentadas tempestivamente e sob o pálio da justiça gratuita, os apelantes sustentam que a decisão de primeiro grau merece reforma integral.

Para tanto, argumentam que o julgamento se ateve estritamente à formalidade do contrato escrito, desconsiderando o vasto acervo probatório — consistente em áudios e conversas de WhatsApp — que demonstra a disparidade entre as cláusulas contratuais e as promessas verbais realizadas pelos vendedores.

Segundo a defesa, a empresa garantia a impossibilidade de busca e apreensão e induzia os consumidores ao erro, configurando propaganda enganosa e violação da boa-fé objetiva.

Os recorrentes impugnam veementemente a validade das "telas sistêmicas" apresentadas pela parte apelada como prova da prestação do serviço, classificando-as como documentos unilaterais, sem data ou comprovação de recebimento pelas instituições financeiras.

Invocam, ainda, jurisprudência deste Egrégio Tribunal, especificamente o acórdão de relatoria do Desembargador Marcos Regenold em caso análogo e contra a mesma empresa, no qual foi reconhecida a falha na prestação do serviço e a prática abusiva de "pesca predatória" de clientes (Processo nº 1044729-08.2023.8.11.0002).

No tocante aos pedidos indenizatórios, o apelo requer a restituição em dobro dos valores pagos às rés (R$5.040,00) e a condenação em danos morais no valor no patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), justificados pelo sofrimento psíquico, constrangimento com a ação policial e perda patrimonial.

Especificamente em relação ao autor/recorrente Eric, pleiteia-se ainda uma indenização por lucros cessantes, estimada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais, visto que o veículo apreendido era utilizado como ferramenta de trabalho em aplicativos de transporte.

Por fim, os apelantes requerem a aplicação da teoria da perda de uma chance quanto à quitação do veículo, a inversão da cláusula penal em desfavor da parte recorrida, com base no Tema 971 do STJ, e a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de crimes contra as relações de consumo.

A par disso, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença singular, a fim de que os pedidos inaugurais sejam totalmente acolhidos, de modo a se declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva das apeladas, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais (Id. 213342664).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELLI
suscita, preliminarmente, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos recorrentes e o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato celebrado é de obrigação de meio e não de resultado, possuindo cláusulas claras e expressas acerca dos riscos da inadimplência e da possibilidade de busca e apreensão, das quais os contratantes tinham plena ciência.

Sustenta que houve o cumprimento do objeto contratual, comprovando a realização de negociações que culminaram em proposta de desconto para quitação.

Alega que a apreensão do veículo decorreu de culpa exclusiva dos consumidores ou de ato de terceiro (o banco credor), inexistindo nexo causal para a responsabilização da empresa, e refuta a ocorrência de danos morais ou materiais indenizáveis.

Pede, assim, o desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários em sede recursal. Subsidiariamente, que a sentença seja reformada para a minoração do dano moral pretendido, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 216536224).

As demais requeridas/apeladas – ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI (CNPJ 37.644.512/0005-24) e SOLUÇÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA – não ofertaram contrarrazões, ante a decretação da revelia delas em sentença.

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 2048326).

Pedido de destaque realizado pela parte autora/apelante por meio da manifestação Id. 351405381.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Como relatado, por meio deste recurso de apelação
Jefferson Lima Ferreira
e
Eric de Camargo Barreto
buscam infirmar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória/rescisão de contrato, condenando-os aos ônus sucumbenciais.

A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória/rescisória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ao entender que o contrato firmado entre as partes estabelecia obrigação de meio e não de resultado, deixando claro que a atuação da empresa ré consistia apenas na intermediação extrajudicial de negociação da dívida e que o consumidor tinha ciência expressa dos riscos decorrentes da inadimplência, inclusive a possibilidade de busca e apreensão do veículo. Concluiu o juízo de primeiro grau que não ficou demonstrada falha na prestação do serviço nem nexo causal entre a conduta da empresa e os prejuízos alegados, considerando que a apreensão do bem decorreu do inadimplemento do financiamento, circunstância prevista contratualmente, razão pela qual rejeitou os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, os autores interpuseram o presente apelo, em que sustentam que a sentença deve ser reformada porque desconsiderou o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente áudios, mensagens e conversas mantidas com prepostos da empresa recorrida, que demonstrariam que foram induzidos a erro por propaganda enganosa.

Alegam que a empresa de assessoria financeira prometeu redução substancial da dívida e sucesso praticamente garantido na renegociação, orientando-os expressamente a cessar o pagamento das parcelas do financiamento como condição para viabilizar a negociação, assegurando ainda que não haveria risco de busca e apreensão do veículo. Segundo os apelantes, tais orientações foram decisivas para a contratação do serviço e estão comprovadas por gravações e mensagens anexadas aos autos, as quais não teriam sido adequadamente analisadas pelo juízo de origem.

Apontam, ademais, que a empresa agiu com má-fé e falha na prestação do serviço, pois não comprovou a realização de negociações efetivas com a instituição financeira e sequer apresentou resultados concretos após meses de contratação. Argumentam que a sentença ignorou provas que demonstrariam propaganda enganosa, prática abusiva e violação aos deveres de transparência e boa-fé, além de ter atribuído indevidamente aos consumidores a responsabilidade pela inadimplência que culminou na busca e apreensão do veículo. Defendem também que prints e telas sistêmicas apresentados pela ré constituem prova unilateral, incapaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço.

Com base nesses fundamentos, requerem a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço, rescisão contratual, restituição dos valores pagos e condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.

Antes de adentrar a matéria devolvida a esta instância revisora, pertinente enfrentar as questões prejudiciais de mérito invocadas pela parte apelada em sede contrarrecursais.

A parte apelada inicialmente impugna o pedido de revogação da justiça gratuita concedido aos autores, arguindo que eles não colacionaram
“provas capazes de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, indo totalmente em desencontro aos entendimentos dos tribunais superiores desse respeitável Estado”
(sic).

Sem razão, contudo.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões de apelação, embora viável, à luz do art. 100 do CPC, exige
prova inequívoca
da capacidade financeira da parte beneficiada, sendo ônus de quem impugna (impugnante) desconstituir a presunção de veracidade da hipossuficiência, inexistente no caso,
primeiro
porque a recorrida não apresentou qualquer prova ou indicação que altere a convicção alcançada pela sentenciante quanto à condição financeira da parte autora; e
segundo
porque a impugnação à gratuidade de justiça, na forma que foi realizada, de forma genérica, não deve prosperar.

Logo, na ausência de provas concretas e atuais de que a situação financeira do beneficiário melhorou, o benefício deve ser mantido, pelo qual
rejeito
a impugnação.

Prosseguindo, ainda em preliminar a parte apelada suscita a ocorrência de ofensa à dialeticidade, justificando que os apelantes não enfrentaram diretamente os fundamentos da decisão apelada, limitando-se a reiterar o contido na sua peça inaugural, requerendo a reforma para julgar totalmente procedente a ação.

Tal alegação não merece prosperar.

Sabe-se que devem os recorrentes impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme prevê o disposto no art. 932, III, do CPC.

Ocorre que os autores, em seu recurso, deduziram razões que impugnam os fundamentos da sentença recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requerem novo julgamento.

O fato de repetirem termos já produzidos, por si só, não significa ausência de dialeticidade ou falta de interesse recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

Não havendo outras preliminares, avanço na análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviços de assessoria financeira para renegociação de dívida bancária.

Em que pese o entendimento da magistrada sentenciante de que o contrato previa obrigação de meio e alertava sobre os riscos, a análise do conjunto probatório à luz do Código de Defesa do Consumidor revela a prática de
publicidade enganosa
e
falha no dever de informação
.

As gravações de áudio acostadas aos autos, não desconstituídas pelas apeladas, demonstram que os prepostos da empresa
garantiram a redução da dívida e, crucialmente, asseguraram que não haveria risco de busca e apreensão do veículo, instruindo os consumidores a cessarem os pagamentos à instituição financeira como estratégia de negociação
.

Tal conduta viola sobremaneira os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois cria no consumidor uma expectativa de segurança e resultado que diverge das cláusulas contratuais restritivas de responsabilidade.

Ao induzir o consumidor ao inadimplemento sob a falsa promessa de blindagem patrimonial, as apeladas assumiram o risco do negócio.

A concretização da busca e apreensão do bem evidencia a ineficiência do serviço e a frustração da legítima expectativa do consumidor, caracterizando vício de qualidade por insegurança e disparidade com a oferta, nos termos dos artigos 14, 30 e 37 do CDC.

Diante disso, imperioso o reconhecimento da culpa exclusiva das apeladas pela resolução do negócio jurídico, impondo-se a reforma da sentença para
declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços
.

A questão submetida à apreciação recursal, como bem registrado nas razões recursais, já restou decidida por este Sodalício em recentes julgados, inclusive envolvendo a mesma parte recorrida, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos.

(...)

Tese de julgamento:

1.
A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447290820238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/01/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROPAGANDA ENGANOSA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
empresa de assessoria financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova a efetiva intermediação prometida e orienta o consumidor à inadimplência, violando os deveres de informação e boa-fé objetiva.
Rescindido o contrato por culpa do fornecedor, é devida a restituição integral dos valores pagos, sendo inexigível cláusula penal em desfavor do consumidor.

A exposição do consumidor ao risco de perda do bem financiado, em decorrência de orientação temerária do fornecedor, configura dano moral indenizável.”

(N.U 1047593-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Como consequência lógica da rescisão por culpa das fornecedoras, as partes devem retornar ao
status quo ante
, cabendo às apeladas a obrigação de restituir os valores pagos pelos autores/recorrentes a título de honorários e entrada.

A restituição, contudo, deve operar-se na
forma simples
, e não em dobro, ante a ausência de má-fé inequívoca na cobrança inicial, que decorreu de contrato vigente à época, ou de cobrança indevida de dívida já paga, enquadrando-se o caso no inadimplemento contratual.

No tocante à
cláusula penal
, vislumbra-se a abusividade da previsão de multa rescisória apenas em desfavor do consumidor.

Em atenção ao Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra o equilíbrio contratual, deve haver a inversão da cláusula penal prevista no contrato para condenar as apeladas ao pagamento da multa estipulada em favor da parte inocente, em razão do descumprimento contratual que deu causa à rescisão.

No tocante à indenização por
danos morais
, a situação experimentada pelos autores/recorrentes ultrapassa o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, pois a orientação prestada pelas apeladas, no sentido de cessar o pagamento das parcelas do financiamento, culminou na apreensão dos veículos e na consequente frustração das legítimas expectativas dos consumidores, circunstância apta a gerar angústia, constrangimento e abalo psicológico.

Não obstante, embora em casos análogos esta Relatoria venha adotando a fixação de valores indenizatórios em patamar mais elevado, entendo que, no presente caso, a quantia deve ser limitada a
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, em estrita observância à necessária uniformidade jurisprudencial e aos precedentes recentes desta Câmara envolvendo a mesma empresa recorrida, nos quais o referido montante foi considerado adequado e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A exposição do consumidor ao risco de perda do bem financiado, em decorrência de orientação temerária do fornecedor, configura dano moral indenizável.”
(N.U
1047593-96.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO.
REPARAÇÃO DEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

II.

Apelação em Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra empresa de assessoria financeira. O autor alega falha na prestação dos serviços de intermediação para renegociação de dívida, propaganda enganosa e prejuízos diante da iminente apreensão do veículo financiado, além de não obtenção de retorno da quantia paga à ré.

(...)

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço e a prática de propaganda enganosa pela empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga pelo consumidor.

A indução ao erro por condutas abusivas da apelada fere os princípios da boa-fé e da transparência, sendo dela a responsabilidade pelos danos materiais e morais causados ao apelante
.

A angústia, frustração e estresse vivenciados pelo autor comprometeram sua integridade psíquica, o que legitima a reparação por dano moral. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187868620238110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/03/2025)

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por
lucros cessantes
invocado pelo autor Eric de Camargo Barreto, a pretensão não merece acolhida.

Embora o autor tenha instruído a petição inicial com documentos demonstrando seu cadastro em aplicativo de transporte e um extrato de recebimentos referente unicamente ao mês de abril, tal acervo probatório mostra-se isolado e insuficiente para comprovar, com a robustez necessária, a regularidade da atividade e a média de rendimentos supostamente frustrada.

A fragilidade da prova documental é agravada pela conduta processual da própria parte autora, que pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da dilação probatória que lhe permitiria demonstrar, de forma cabal, a extensão do prejuízo alegado.

Tratando-se de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, é imprescindível a prova concreta do que se deixou razoavelmente de lucrar, não se admitindo indenização baseada em presunções ou elementos probatórios precários, razão pela qual a improcedência deste ponto é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS – DEFEITO NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULO – PANE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO - LAUDO PERICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Demonstrado nos autos através do laudo pericial que os danos causados no veículo de propriedade da parte autora foram em consequência da má-prestação do serviço realizado pela empresa requerida, resta caracterizado o dever de indenizar a requerente pelos danos materiais sofridos.

O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem; não estando devidamente comprovados, deve ser indeferido o pedido formulado pela autora nessa pertinência
.”

(N.U 0004923-83.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 30/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de piso, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, por culpa exclusiva das apeladas;

b) condenar solidariamente as apeladas à restituição simples dos valores pagos pelos autores, no montante de R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, observando-se, a partir de então, a incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil;

c) condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de multa contratual, mediante inversão da cláusula penal estipulada, em favor da parte inocente, nos termos do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça;

d) condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a Taxa Selic como índice único de atualização e compensação da mora;

e) julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes vindicados por Eric de Camargo Barreto.

Em razão do reconhecimento da sucumbência mínima dos autores, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno integralmente as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em decorrência da rescisão contratual ora declarada, tornam-se definitivas as determinações anteriormente impostas em sede de Agravo de Instrumento nº 1030638-16.2023.8.11.0000

quanto à suspensão dos efeitos do Contrato nº 57596, bem como à obrigação das apeladas de se absterem de incluir ou manter o nome dos autores em cadastros de restrição ao crédito, mantida a multa cominatória fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de eventual revisão pelo Juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026